Tribunal: TJMT
Processo: 1014314-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1014314-19.2021
PARTE AUTORA: ROSIELI CRISTINA GAVERIO.
PARTE RÉ: THADEU JOSÉ FIGUEIREDO LATORRACA FILHO.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por ROSIELI CRISTINA GAVERIO, em face de THADEU JOSÉ FIGUEIREDO LATORRACA FILHO, visando desconstituir o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Privado deste c. Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso de Apelação no 0017465-28.2014.8.11.0041 (Id. 97381962), já transitado em julgado, interposto contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 17465-28.2014.811.0041, apontando a existência de violação da norma jurídica e de erro de fato (art. 966, V e VIII, do CPC).
A parte autora relata que os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil dispõem sobre o cabimento e requisitos para o ajuizamento da ação de reintegração de posse. Assim, o pedido de reintegração de posse visa a recuperação da coisa (posse), devendo o autor preencher os requisitos legais e demonstrar a posse, a ocorrência do esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.
Aduz que o v. Acórdão rescindendo, viola norma jurídica, mais precisamente a disciplinada no art. 1.210, §2o, do Código Civil e art. 557 do Código de Processo Civil, ao extrapolar a análise dos requisitos legais da reintegração de posse.
Sustenta que “a fundamentação do v. Acórdão rescindendo destoa do objeto da ação originária, porquanto a referida ação estaria fundada na posse, sendo, portanto, vedado pela norma jurídica a análise/julgamento do domínio, nos termos dos artigos acima citados”.
Segue dizendo que, diferentemente do que consta nos autos, “o Sr. THADEU JOSÉ não é proprietário da área reivindicada e nunca buscou a tutela jurisdicional de propriedade, ademais, as contas de água e energia elétrica referente ao imóvel de matrícula no 17.519 e o laudo topográfico juntados na ação originária, no qual o Juízo rescindendo fundamentou seu entendimento, correspondem a uma prova unilateral carente de isenção e imparcialidade, sendo enfrentada neste e. Tribunal de maneira superficial e sem nenhuma relação com as demais provas produzidas na ação originária”.
Conclui narrando que “o v. Acórdão rescindendo viola expressamente norma jurídica (art. 141 do CPC15) ao exceder a pretensão do Sr. THADEU JOSÉ formulada na ação originária - reintegração de posse – realizando um julgamento “extra petita” ao reconhecer, erroneamente, a quem pertence o domínio da área”.
Forte nestes argumentos, pede a concessão de liminar para suspender o acórdão rescindendo que proveu o pedido de reintegração de posse formulado pelo réu, até que sobrevenha julgamento de mérito desta ação.
No mérito, pugna pela procedência do feito a fim de rescindir o v. Acórdão proferido pelos membros da Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e restabelecer a r. Sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse no 17465-28.2014.8.11.0041, que tramitava perante à 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A tutela de urgência postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão combatida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte autora e, ainda, a demonstração da probabilidade de provimento da rescisória.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional. Explico.
Regra geral, ao transitar em julgado a decisão não é mais suscetível de reforma por meio de recursos, tornando-se imutável.
O CPC define a coisa julgada material nos seguintes termos:
“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
O CPC também estabelece:
“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
Os requisitos de admissibilidade da rescisória são: observância dos pressupostos processuais comuns a qualquer ação, sentença rescindível, e o enquadramento do caso concreto em uma das hipóteses de cabimento da rescisória previstas no próprio regramento processual civil.
Dito isso, tem-se que a ação rescisória é o remédio processual que busca desconstituir a sentença transitada em julgado maculada de um ou mais vícios enumerados pelo art. 966 do CPC:
“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar manifestamente norma jurídica;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.
Na espécie, a pretensão da autora se funda no art. 966, V e VIII do CPC, sob a alegação de manifesta violação de norma jurídica e erro de fato.
Invoca a nulidade do acórdão sob o fundamento de que a ação de reintegração de posse não pode ser objeto de análise de domínio, tal como este reconhecido pela c. primeira Câmara deste Tribunal.
Todavia, da análise inicial dos autos, é possível notar que o questionado acordão se ateve exclusivamente à análise de provas da posse exercida pelo apelante, ora réu, contendo os seguintes dizeres, ipsis litteris:
“[...] No caso, as cópias das faturas de energia e água acostadas às fls. 66/69 demostram a posse do antigo proprietário na casa situada na frente da área discutida no presente processo até o ano de 2014.
[...]
Sem maiores delongas, o levantamento topográfico realizado às fls. 259/270 pelo perito Volmir Uecker Dias – CREA 220.543.203-5 demonstra que a área discutida pelas partes realmente pertence a matrícula de no 17.519, e, assim sendo, não é crível que o proprietário da área não exercia a posse sobre uma área grudada à sua construção.
Ademais, os depoimentos testemunhais colhidos em audiência não possuem informações precisas sobre a posse da área discutida no presente processo, pois constam dos depoimentos declarações conflitantes referentes ao verdadeiro formato do imóvel da parte apelada.
Por fim, consta do esclarecimento do topógrafo que a apelada está ocupando uma área de 296,73m2;, sendo que desse total, 33,922; pertencem a matrícula do autor, o que demonstra que realmente houve o esbulho da posse que primeiramente era exercida pelo antigo proprietário, Francisco Huguet de Paula, e foi vendida ao autor, Thadeu” (sem destaques no original. pág. 54 do Id. 97381962)
Portanto, tendo a decisão rescindenda enfrentado a discussão acerca da melhor posse com base no acervo probatório constante nos autos, não se pode suspender seus efeitos, em sede de cognição sumária, sem que existam provas seguras das alegações da requerente.
Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, se deve aguardar o deslinde processual, para que, diante de um maior suporte para apreciar a matéria, seja proferida decisão de mérito, pois, repito, não fora demonstrada a atual e iminente ameaça de dano irreparável ou de difícil reparação.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Nos termos do artigo 970 do CPC, determino a citação do réu a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, responda os termos desta ação, consignando-se no mandado as advertências de estilo e cabíveis à espécie.
Caso se apresente documentos com a contestação, em razão do determinado pelo artigo 437 do CPC, abra-se vista dos autos para impugnação.
Após, colha-se o r. O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Somente depois, retornem os autos conclusos para deliberação e julgamento.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR